Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704999-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA, MARTA DA COSTA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos em que aludem os arts. 205 e 206. Trata-se, pois, da consagração do princípio da actioata, que rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e que define, como marco inicial da contagem do prazo prescricional, o momento em que surge a pretensão. 2. Na espécie, o termo inicial da prescrição da pretensão de revisão de complementação de aposentadoria é o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que reconheceu o direito à percepção de horas extras. 3. Na esteira do entendimento consolidado do c. STJ, nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula n. 291 do STJ não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos de propositura da ação" (AgRg no AREsp 621.735/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 10/2/2015). 4. A par de tal quadro, se não transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da reclamação trabalhista e o ajuizamento da ação de origem, não há falar em prescrição da pretensão de complementação de quaisquer parcelas percebidas a título de benefício de previdência complementar. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal. Subsidiariamente, pede seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, do CCB. Aduz que o pedido em relação ao banco tem natureza indenizatória, e não previdenciária, e, portanto, não advém de obrigação de trato sucessivo (parcelas não pagas do benefício), mas, sim, de condenação havida na Justiça do Trabalho onde o banco foi condenado a pagar horas extras em favor da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO. 1. Ação de revisão de benefício previdenciário c/c cobrança. 2. A prescrição da demanda de revisão do benefício de previdência privada, quando discutido o cálculo de seu valor, não atinge o próprio fundo de direito, mas apenas as diferenças não reclamadas de datas prévias aos 5 anos imediatamente anteriores à propositura da ação. (...). 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1587434/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/5/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028